Tribunal: TJDFT
Processo: 0734137-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734137-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAIMUNDO LAURINDO BARBOSA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal interposta por RAIMUNDO LAURINDO BARBOSA NETO, com fundamento no art. 621, I e art. 626, ambos do CPP, contra a sentença do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que o condenou como incurso no art. 159, § 1o, c/c art. 288, parágrafo único c/c art. 146, § 1o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses, regime fechado. Impende consignar que referida sentença foi objeto de apelação criminal, que foi parcialmente provida pela 2a Turma Criminal, à unanimidade (ID 40622260), para redimensionar a pena, fixando-a em 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo certificado o trânsito em julgado em 6/2/2014. Infere-se da peça inicial que o autor pretende seja declarada a nulidade absoluta do procedimento de reconhecimento por fotografia. Para tanto, sustenta não ser a pessoa que teria praticado os crimes tipificados nos autos ora sob exame, mas o homônimo de filiação de RAIMUNDO LAURINDO FILHO e MARIA ZÉLIA DA CONCEIÇÃO LAURINDO. Apesar dos esforços deste relator, não foi possível localizar a documentação que embasa a tese da defesa dentre as centenas de documentos que instruem a petição inicial. Ademais, as colagens realizadas na petição são ilegíveis em sua maioria, não podendo ser claramente compreendidas e identificadas em cada processo de origem, tornando impossível o exame da insurgência. Intime-se a Defesa para apontar os documentos que comprovam as suas alegações, enumerando-os com os respectivos ID’s e com os números das páginas, de forma inteligível. Concedo o prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília - DF, 24 de outubro de 2023. 22:17:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator